Tribunal: CARF
Processo: 10909.003106/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003106/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RACITEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇAO INDIRETA. CUB.
Na falta de prova, o montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RACITEC CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 45.165,34 (quarenta e cinco reais, cento e sessenta e cinco reais, trinta
e quatro centavos), corresponde à contribuição previdenciária devida pelos segurados, cujo fato
gerador foi apurado por aferição indireta com base no faturamento e no Aviso para
Regularização de Obra (ARO).
Em sua peça impugnatória (f. 133/156), pleiteou, preliminarmente, i) a
nulidade do auto de infração por decurso de prazo do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003106/2009-31
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003106/2009-31

e, ii) a nulidade do auto de infração por motivo de inaplicabilidade da técnica da aferição indireta
para apuração da base de cálculo. No mérito, aduz, em apertadíssima síntese, que i) eventuais
equívocos apontados na contabilidade não tiveram o condão de acarretar prejuízo ao erário,
porquanto todos os valores devidos teriam sido efetivamente recolhidos; e, ii) inúmeras guias
não teriam sido alocadas para abater o débito apurado por aferição indireta.
À peça impugnatória acostados documentos – vide f. 157/1237.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
deobra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo à empresa autuada o ônus da prova em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/10/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. PORTARIA RFB No
11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil no 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em
forma eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a darse por intermédio
da Internet, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 267)

Cientificada da decisão em 13/07/2012, apresentou, em 06/08/2012, recurso
voluntário (f. 295/323), trazendo apenas duas razões de defesa: “a irrazoabilidade do ‘motivo’
adotado como causa determinante da constituição do crédito tributário por aferição indireta” e a
“insubsistência do lançamento à luz do princípio da verdade material.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Operados os efeitos da preclusão sobre a preliminar de nulidade do MPF, bem
como sobre as matérias meritórias arguidas na peça de impugnação, remanescendo tão-somente a
insurgência quanto à aferição indireta da base de cálculo, temática abordada em ambas as
preliminares contidas no recurso voluntário.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003106/2009-31

No tópico “a irrazoabilidade do ‘motivo’ adotado como causa determinante da
constituição do crédito tributário por aferição indireta” diz serem
[d]esnecessárias maiores digressões retóricas para se perceber o destempero, a
insubsistência e a deficiência da fundamentação do arbitramento. Nos exatos
termos do item 2.5 do Relatório Fiscal (parte final), sustenta o agente
fazendário, sem qualquer prova nesse sentido, que o procedimento da aferição
indireta tornou-se obrigatório, visto que a contabilidade da empresa "em tese,
não registrou o movimento real da remuneração dos segurados empregados a
seu serviço, "(grifou-se)
Ora, Emérito Julgadores, como admitir a desclassificação da contabilidade da
empresa e tamanha presunção se, de posse de todos os livros e registros fiscais,
não encontrou qualquer diferença no valor das remunerações apuradas
mediante os valores informados na "RAIS" da empresa e aqueles constantes
das folhas de pagamento e registrados na contabilidade.
Como se não bastasse, não identificou, em vistoria física que poderia ter
realizado, a presença de terceiros em obras em andamento de responsabilidade
da empresa-autuada ou da prática de "pagamento por fora" de mão-de-obra
direta (segurados-empregados).
(...)
Logo, a fiscalização não logrou provar, com qualquer base indiciária
documental, registro contábil ou inspeção física, o fato em que se fundou o
arbitramento: "falta de registro do movimento real da remuneração dos
segurados empregados a seu serviço" (item 2.5. do relatório fiscal).
(...)
Eis o vício que macula o arbitramento/ aferição indireta guerreados, e, por
derivação, os créditos tributários relativos aos AUTOS DE INFRAÇÕES
DEBCAD's n°s 37.223.325-2 (R$356.546,19 - Empresa/Sat/Rat), 37.223.323-6
(R$45.165,34 - Segurados), 37.223.324-4 (R$123.393,39 - Terceiros) e
37.223.320-1 (R$13.291,66 - multa por descumprimento de obrigação
acessória), pois, singela presunção de que a empresa opera com mão-de-obra
informal, fundamentalmente decorrente do fato de a mesma ter registrado/
contabilizado em determinada competência, a custo de determinada(s) obra(s) a
custo de determinada(s) obra(s), a título de exemplo, materiais de construção,
ferro, pregos, tijolos, material hidráulico e elétrico, sem correspondente
registro, na mesma competência, de mão-de-obra direta ou de terceiros,
vinculada à especificidade do material adquirido, não poderá convalidar uma
exigência fiscal pautada em suposta utilização de mão-de-obra informal, caso
não devidamente provada tal prática.
E, em idêntica linha argumentativa, dessa vez na seção dedicada à
“insubsistência do lançamento à luz do princípio da verdade material”, insiste que
dito autorizativo legal não atribuiu espécie de cheque em branco à
Administração tributária para fins de inversão do ônus da prova, pois, nunca é
demais relembrar, o sistema de valoração das provas adotadas pelo nosso
sistema é o do livre convencimento motivado, não admitindo arbitrariedade na
produção da prova e na sua apreciação. Pressupõe, também, razoabilidade entre
o conteúdo das provas e a conclusão obtida a partir delas.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003106/2009-31

Eis o destempero do lançamento guerreado, porquanto, encontra-se distanciado
da verdade material e da razoabilidade entre aquilo que considerou como
conteúdo suficiente à formação da prova indiciária e indireta utilizada (registro
de materiais duráveis/não-perecíveis em determinado mês, a custo de uma
obra, sem, no mesmo mês, existir correspondente registro de mão-de-obra
direta ou de terceiros vinculada à especificidade do material adquirido) e a
presumida constatação de infração tributária material obtida a partir dela.
(...)
3.3.14. Daí decorre que, à míngua de prova concreta realizada pelo Fisco de
que a empresa-impugnante efetivamente opera com mão-de-obra informal, não
pode prosperar o lançamento vergastado, sob pena de o total desvirtuamento da
excepcional aplicação da regra (Lei n° 8.212/91, art. 33, § 6o) patrocinadora do
lançamento arbitrado (por aferição indireta), pois, caso contrário, como adverte
Luís EDUARDO SCHOUERI, "admitir que mero raciocínio de probabilidade
por parte do aplicador da lei substitua a prova é conceber a possibilidade -
ainda que remota diante da altíssima probabilidade motivou a ação fiscal - de
que se possa exigir um tributo sem que necessariamente tenha ocorrido o fato
gerador.

O §6o do art. 33, da Lei no 8.212/1991, invocado pela autoridade fazendária, é
claro ao dispor que
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Peço vênia para transcrever, no que importa, o que consta no relatório fiscal da
autuação:
3.1. - No exame de auditoria da contabilidade da empresa constatamos que
formalidades legais intrínsecas de sua escrituração contábil apresentam
desobediência aos preceitos da Lei 6404/76, inobservância aos princípios e
convenções contábeis geralmente aceitos e de normas brasileiras de
contabilidade editadas.
3.2. - Dentre os quais destacamos o da Oportunidade que refere-se,
simultaneamente, a tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e
das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a
extensão correta. A integridade diz respeito â necessidade das variações serem
reconhecidas na sua totalidade, isto é, sem qualquer falta ou excesso. Já a
tempestividade obriga a que as variações sejam registradas no momento em
que ocorrerem, pois sem o registro no momento da ocorrência, ficarão
incompletos os registros sobre o patrimônio até aquele momento, e, em
decorrência, insuficientes quaisquer demonstrações ou relatos e falseadas as
conclusões e diagnósticos. A empresa ao deixar de registrar receitas e
despesas no momento em que estas ocorreram, deixou de atender a este
principio, principalmente registrando receitas e despesas de um exercício
em outro.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003106/2009-31

Outro principio inobservado, da Competência, conforme determina o artigo
225, § 13 do Decreto 3.048/1999, onde custos e despesas devem ser incluídos
na apuração do resultado do período em que ocorrerem e, determina quando as
alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no
Patrimônio Liquido, estabelecendo diretrizes para classificação das mutações
patrimoniais, resultantes da observância do Principio da Oportunidade. A
empresa ao deixar de contabilizar custos e despesas no momento em que
ocorreram, deixou' de atender a este principio, principalmente registrando
custos e despesas de um exercício social em outro.
Em face de a contabilidade da empresa não refletir sua real situação econômica
e financeira, com informação diversa da realidade, não registra o 'movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, o que, em tese, caracteriza
omissão de salários, cabe a fiscalização efetivar o lançamento por aferição
indireta, tudo de acordo com a Lei no 8.212, de 24/07/91.
Lançado ainda, de maneira pormenorizada, todos os equívocos perpetrados
quando da realização da contabilidade. A título exemplificativo, confira-se:
No mês de fevereiro/2005 contabilizou a custo da obra Fundo Municipal de
Saúde Limoeiro, Razão 1.1.5.60.1.3.001 - Matéria Prima, materiais de
consumo _ imediato (material elétrico, pó de brita), sem registro de mão de
obra direta ou indireta.
No mês de fevereiro/2005 contabilizou a custo da obra SB-Calçados Sao
Vicente, Razão 1.1.5.60.1.9.001 - Matéria Prima, materiais de consumo
imediato (tinta) nota de janeiro, sem registro de mão de obra direta ou indireta
no Ines de aquisição.
No mês de março/2005 contabilizou a custo da obra Fundo Municipal de Saúde
Limoeiro, Razão 1.1.5.60.1.3.001 - Matéria Prima, materiais de consumo
imediato (cimento, cal, areia) nota de janeiro e (material elétrico tinta, prego)
notas de fevereiro, sem registro de mão de obra direta ou indireta no mês de
aquisição.
No mês de março/2005 contabilizou duplamente a custo da obra Ed. RTO,
Razão 1.1.5.60.1.5.001 — Matéria Prima a folha de pagamento do mês de
março no valor de R$ 7.541,69, quando já tinha lançado a referida folha na
conta própria, Razão 1.1.5.60.1.5.002 — Mão de Obra. Não houve qualquer
ajuste contábil no exercício social. (f. 115)
Em grau recursal pretende desconstituir o lançamento com amparo apenas em
lições doutrinárias e jurisprudenciais e, diferentemente do que ocorrido em sede impugnatória,
deixa de confessar a existência de equívocos na sua contabilidade. É que na peça de ingresso
aduziu que
as falhas constatadas na escrita contábil, não prejudicaram ou impediram o
levantamento real dos fatos geradores e base de cálculo para apuração de
eventual diferença de contribuição previdenciária devida, pois, a fiscalização
investigou minuciosa e amplamente a contabilidade, inclusive extrapolando
todos os prazos legais bem como recebeu todos esclarecimentos e informações
solicitadas, constatando, assim, os fatos reais.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.036 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003106/2009-31

Cabe à recorrente comprovar a insubsistência da aferição indireta, a partir da
apresentação de provas idôneas aptas a registra o movimento real de remuneração dos segurados
a seu serviço. Não tendo se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaíam, mantenho a
autuação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 331
DF CARF MF
Original